Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. REQUISITOS DO ART. 226 DO CP CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. O acórdão objurgado foi cristalino em consignar que o reconhecimento pessoal realizado obedeceu a todos os requisitos do art. 226 do CPP, não havendo nenhuma demonstração de ilegalidade capaz de ensejar à sua invalidade. Do mesmo modo, o acórdão foi claro ao consignar que a utilização de condenações anteriores distintas para valorar de maneira negativa ao réu os maus antecedentes e reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena não configura bis in idem.

3. As provas formuladas nos autos foram suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime imputado ao acusado, não havendo que se falar em reforma do julgado, pois, os presentes embargos apenas rediscutiram a matéria já debatida, sem nenhum elemento novo apto a ensejar qualquer alteração no acórdão embargado.

4. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.